Tribunal: TJMT
Processo: 1038226-06.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038226-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVANTE), OSVALDO DORILEO JOAQUIM GUSMAO - CNPJ: 36.876.278/0001-74 (AGRAVADO), MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO - CPF: 036.859.641-94 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARIZA SOARES MENDES - CPF: 241.969.671-91 (TERCEIRO INTERESSADO), STOESSEL SANTOS FILHO - CPF: 106.914.211-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE DECISÃO MONOCRÁTICA TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA contra decisão do Juízo da Vara Única de Arenápolis/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1000242-75.2023.8.11.0026, que determinou a restituição do veículo apreendido aos terceiros interessados STOESSEL SANTOS FILHO e MARIZA SOARES MENDES, tornando sem efeito o auto de busca e apreensão, com base em decisão monocrática proferida por este Tribunal em outro agravo. A recorrente alegou extrapolação da ordem superior e prejuízo ao seu direito de propriedade fiduciária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que apenas cumpre ordem judicial superior transitada em julgado; e

(ii) verificar se o recurso configura uso inadequado da via recursal, diante da preclusão consumativa e da coisa julgada formal da decisão monocrática anterior.

III. Razões de decidir

3. Afasta-se a preliminar de inadmissibilidade por ausência de previsão no art. 1.015 do CPC, pois a decisão impugnada, proferida em ação de busca e apreensão de natureza executiva, possui conteúdo decisório e não se trata de mero despacho.

4. Reconhece-se, de ofício, a inadequação da via eleita, pois o recurso busca rediscutir decisão monocrática anterior deste Tribunal que transitou em julgado, sem interposição de agravo interno no prazo legal.

5. Configura-se preclusão consumativa e coisa julgada formal, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC, sendo vedado rediscutir, em novo agravo, matéria já definitivamente decidida.

6. A decisão agravada limitou-se a cumprir a ordem judicial superior, sem inovar na ordem jurídica, não sendo suscetível de nova impugnação recursal.

7. A via adequada para contestação da decisão monocrática, se cabível, seria a ação rescisória, observados os requisitos do art. 966 do CPC.

8. O pedido de condenação por litigância de má-fé formulado pelos terceiros interessados deve ser apreciado pelo juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de Instrumento não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão que apenas viabiliza o cumprimento de ordem judicial superior transitada em julgado não pode ser impugnada por agravo de instrumento.

2. A parte que não interpõe agravo interno contra decisão monocrática do relator no prazo legal opera a preclusão consumativa, impedindo nova discussão da matéria por meio de outro recurso.

3. A inadequação da via recursal deve ser reconhecida de ofício, quando configurada tentativa de rediscussão de decisão transitada em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, parágrafo único; 1.021,
caput
e § 1º; 505; 507; 966.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT, AgInt 1021111-74.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 01.02.2023, DJe 10.02.2023; TJ/MT, AgInt 1032500-85.2024.8.11.0000, Rel. Dr. Marcio Aparecido Guedes, j. 20.05.2025, DJe 22.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA
contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única de Arenápolis, Dra. Marina Dantas Pereira, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão n. 1000242-75.2023.8.11.0026
proposta contra
OSVALDO DORILEO JOAQUIM GUSMÃO
, que
determinou a restituição imediata do veículo
Nissan Frontier LE CD 4X4 2.3 BI-TB D, Ano/Modelo 2017/2017, Placa QBP4E77, aos Terceiros Embargantes
STOESSEL SANTOS FILHO e MARIZA SOARES MENDES
,
tornando sem efeito o auto de busca e apreensão anteriormente efetivado
(
vide
ID. 209375323, na origem)
.

Em suas razões recursais
de ID. 325461855
, a Agravante sustenta, em síntese:
a)
que a decisão recorrida extrapolou os limites da decisão monocrática proferida por este Tribunal no Agravo de Instrumento n. 1029861-60.2025.8.11.0000, que se limitara a determinar o levantamento da restrição de circulação via sistema RENAJUD;
b)
que houve violação ao princípio da hierarquia das decisões judiciais e ao art. 492 do Código de Processo Civil, por ter sido proferida decisão de natureza diversa da determinada pelo órgão jurisdicional superior;
c)
que a manutenção da decisão recorrida causa prejuízo irreparável à Agravante, privando-a do direito de propriedade sobre bem dado em alienação fiduciária.

Foi
indeferida a atribuição de efeito suspensivo
ao ID. 326444354.

O Juízo
a quo
prestou informações ao ID. 328470865, esclarecendo que apenas tomou conhecimento da decisão monocrática deste Tribunal em 25 de setembro de 2025, por meio de petição dos terceiros interessados, ocasião em que a busca e apreensão já havia sido efetivada em desobediência à ordem superior, determinando então o imediato cumprimento da decisão deste Tribunal.

Em contrarrazões de ID. 330724893, os Terceiros Interessados arguem,
em preliminar
, a
inadmissibilidade do recurso
por não se enquadrar nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, tratando-se de mero despacho de cumprimento de ordem superior. No
mérito
,
rebatem os argumentos da Agravante
e requerem a condenação por litigância de má-fé.

Recurso tempestivo e devidamente preparado (ID. 326129896).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

I) DA PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL

Os Terceiros Interessados arguem, em contrarrazões, que o presente Agravo de Instrumento seria inadmissível por não se enquadrar no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil, tratando-se de mero despacho de cumprimento de ordem superior.

A preliminar não prospera
.

Embora o art. 1.015 do CPC tenha estabelecido rol de decisões agraváveis que a doutrina e jurisprudência reconhecem como tendencialmente taxativo,
é certo que o parágrafo único do referido dispositivo expressamente prevê o cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no processo de execução
, hipótese que se amolda ao caso concreto, uma vez que a decisão recorrida foi proferida nos autos de Ação de Busca e Apreensão, que ostenta natureza executiva.

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Ademais, a decisão agravada não se caracteriza formalmente como mero despacho, porquanto não se limitou a impulsionar o processo, mas apreciou petição dos Terceiros Interessados, tornando sem efeito o Auto de Busca e Apreensão e determinando a restituição do bem, fixando inclusive prazo e multa diária para cumprimento.

Dessa forma,
rejeito a preliminar de inadmissibilidade recursal suscitada sob esse fundamento específico
.

II) DA QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO - DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA E DA COISA JULGADA

Superada a questão formal preliminar,
impõe-se reconhecer,
de ofício
, a presença de vício mais profundo que compromete a própria admissibilidade do recurso sob a perspectiva do interesse recursal, da preclusão consumativa e da coisa julgada
.

Na origem, a decisão agravada assim dispôs:

“Vistos.

Trata-se de analisar a petição de Id. 209325071, protocolada pelos terceiros interessados em
25 de setembro de 2025
, na qual noticiam a efetivação da busca e apreensão do veículo objeto da lide e requerem o "chamamento do feito à ordem" para o imediato desfazimento da constrição.

Os peticionantes sustentam, em síntese, que a apreensão do bem é manifestamente ilegal. Juntam aos autos a decisão monocrática proferida em sede de Agravo de Instrumento (nº 1029861-60.2025.8.11.0000), a qual determinou expressamente o levantamento da restrição de circulação do veículo, e demonstram que a apreensão ocorreu a despeito da referida ordem superior.

É o sucinto relatório.
Fundamento e decido.

A questão posta à análise exige pronta e enérgica atuação deste Juízo, a fim de restabelecer a ordem processual e o respeito à hierarquia das decisões judiciais.

Analisando a cronologia dos fatos, verifico que assiste plena razão aos peticionantes. Conforme se extrai dos documentos agora juntados (Id. 209325075 e 209325076), em
04 de setembro de 2025
, o eminente Desembargador Marcos Regenold Fernandes, no bojo do Agravo de Instrumento nº 1029861-60.2025.8.11.0000, proferiu decisão monocrática de inequívoca clareza, dando provimento ao recurso dos terceiros adquirentes para
"determinar o levantamento imediato da restrição de circulação, via sistema RENAJUD, incidente sobre o veículo Nissan Frontier LE CD 4X4 2.3 BI-TB D, Ano/Modelo 2017/2017, Placa QBP4E77"
.

A
ratio decidendi
do Tribunal de Justiça baseou-se na robusta demonstração, pelos Agravantes, de que a aquisição do veículo por tradição ocorreu em setembro de 2021, em data anterior à constituição da alienação fiduciária pelo devedor em favor da instituição financeira, celebrada em outubro de 2021. Tal fato, amparado pela jurisprudência pacífica que reconhece a transferência da propriedade de bens móveis com a simples tradição (art. 1.267, CC), conferiu alta probabilidade ao direito dos terceiros de boa-fé.

Ocorre que, a despeito da ordem superior, a medida de busca e apreensão, cuja restrição de circulação deveria ter sido levantada, prosseguiu e foi efetivada, conforme noticiado na petição de Id. 209325071. A apreensão do bem, portanto, ocorreu em frontal descumprimento a uma decisão de instância superior, configurando um ato processual viciado e ineficaz.

Cumpre registrar, para a devida clareza e transparência dos atos processuais, que este Juízo apenas tomou conhecimento da referida decisão monocrática proferida em sede de Agravo de Instrumento na presente data, 25 de setembro de 2025, por meio da petição e documentos juntados pelos terceiros interessados (Id. 209325071). A ausência de comunicação oficial anterior por parte do Tribunal de Justiça justifica a sequência dos atos até então praticados. Contudo, uma vez ciente da ordem superior, cumpre a este magistrado agir de ofício e com a máxima celeridade para restabelecer a autoridade da decisão e corrigir o ato de apreensão indevidamente realizado.

O princípio da hierarquia jurisdicional é pilar fundamental do Estado de Direito, garantindo a segurança jurídica e a uniformidade na aplicação da lei. As decisões proferidas por órgãos jurisdicionais superiores vinculam os juízos de grau inferior, não sendo lícito a estes últimos ignorá-las ou descumpri-las, sob pena de subverter a própria lógica do sistema recursal.

Dessa forma, a apreensão do veículo, por ter sido consumada em desobediência à ordem emanada do Egrégio Tribunal de Justiça, deve ser imediatamente desfeita, com a restituição do bem ao seu legítimo possuidor e a apuração de eventuais responsabilidades pelo ocorrido.

Ante o exposto, com fulcro no dever de zelar pelo regular andamento do processo e em observância à autoridade das decisões do Tribunal de Justiça,
ACOLHO a petição de Id. 209325071
e, por conseguinte:

1.

TORNO SEM EFEITO
o auto de busca e apreensão do veículo
Nissan Frontier, Ano/Modelo 2017/2017, Placa QBP4E77
, bem como todos os atos dele decorrentes.

2.

DETERMINO A IMEDIATA RESTITUIÇÃO
do referido veículo aos terceiros embargantes, Srs.
STOESSEL SANTOS FILHO e MARIZA SOARES MENDES
, no estado em que se encontrava, devendo a parte Autora/Credora Fiduciária, na qualidade de depositária, providenciar a devolução no prazo improrrogável de
24 (vinte e quatro) horas
, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo de outras sanções por descumprimento de ordem judicial.

3.

DETERMINO
à Secretaria que expeça, com máxima urgência,
Mandado de Restituição
, a ser cumprido por Oficial de Justiça em regime de plantão, se necessário.

4.

REITERO
a ordem de levantamento de toda e qualquer restrição incidente sobre o veículo no sistema RENAJUD, em cumprimento à decisão do Agravo de Instrumento.

5.

Intime-se a parte Autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o alegado na petição de Id. 209325071, esclarecendo por qual motivo deu prosseguimento ao cumprimento da medida constritiva mesmo após a decisão proferida em sede recursal.”
(
vide
ID. 209375323, na origem)

Irresignada, a Agravante sustenta que a decisão recorrida extrapolou os limites da decisão monocrática deste Tribunal, que teria se limitado a determinar o levantamento da restrição de circulação via RENAJUD, sem abranger o desfazimento do auto de busca e apreensão ou a restituição física do bem.

Pois bem.

A controvérsia recursal, tal como posta pela Agravante, volta-se fundamentalmente contra o conteúdo e a extensão da decisão monocrática proferida por este Relator no Agravo de Instrumento n. 1029861-60.2025.8.11.0000, que deu provimento ao recurso dos Terceiros Interessados
STOESSEL SANTOS FILHO
e
MARIZA SOARES MENDES
para deferir a tutela provisória de urgência e determinar o levantamento imediato da restrição de circulação via sistema RENAJUD sobre o veículo em questão.

Ocorre que, conforme se extrai da documentação acostada aos autos e das informações prestadas pelo Juízo de origem,
a decisão monocrática proferida por este Relator no Agravo de Instrumento n. 1029861-60.2025.8.11.0000 foi proferida em 04 de setembro de 2025
e disponibilizada no Diário Eletrônico em 08 de setembro de 2025,
tendo transitado em julgado em 23 de outubro de 2025
,
sem que a ora Agravante tivesse interposto o recurso cabível
, qual seja, o Agravo Interno previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Aquela decisão monocrática reconheceu expressamente, ainda que em cognição sumária própria da tutela provisória de urgência, que restaram devidamente demonstrados os pressupostos para concessão da tutela provisória de urgência em favor dos Terceiros Interessados
STOESSEL SANTOS FILHO
e
MARIZA SOARES MENDES
, quais sejam, a
probabilidade do direito
com base na tradição anterior à constituição da alienação fiduciária, a demonstração da boa-fé dos adquirentes, o exercício de posse mansa e pacífica, o
periculum in mora
decorrente da restrição de circulação e a proporcionalidade da medida.

Aliás, a decisão consignou textualmente que os Terceiros Interessados demonstraram de forma inequívoca ter adquirido o veículo mediante tradição ocorrida em setembro de 2021, anteriormente à constituição da alienação fiduciária pelo devedor em outubro de 2021, além de exercerem posse mansa, pacífica e de boa-fé há mais de 04 anos, arcando com todos os encargos inerentes ao bem.

É certo que a via recursal adequada para a Agravante se insurgir contra aquela decisão monocrática seria o Agravo Interno
, no prazo de 15 dias contado da intimação, nos termos do art. 1.021,
caput
e § 1º, do Código de Processo Civil,
o que não foi observado
,
consolidando-se o trânsito em julgado em 23 de outubro de 2025
.

Nessa perspectiva,
a pretensão deduzida pela Agravante no presente recurso
, que se insurge contra a interpretação e extensão daquela decisão monocrática já transitada em julgado,
constitui tentativa oblíqua de rediscutir matéria já decidida por este Tribunal e acobertada pela preclusão consumativa e pela coisa julgada formal
.

Dispõe o art. 505 do Código de Processo Civil que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei. Paralelamente, o art. 507 do mesmo diploma legal estabelece que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão,
in verbis:

“Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

(...)

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

No caso concreto, a decisão agravada não encerra pronunciamento judicial autônomo sobre matéria de fundo, mas sim ato de cumprimento da decisão deste Tribunal que, ao reconhecer a probabilidade do direito dos Terceiros Interessados de boa-fé, necessariamente impunha o desfazimento dos atos constritivos praticados indevidamente, máxime quando efetivados em manifesta desobediência à ordem superior já transitada em julgado.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JULGADA IMPROCEDENTE – INCURSÃO SOBRE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA EM NOVO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 507 do CPC. A decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, já atacada por agravo de instrumento, acaba sacramentada pela coisa julgada, inviabilizando a apresentação de nova impugnação contendo argumentos já anteriormente examinados e decididos, acobertados pela preclusão
.”
(TJ/MT. AgInt 1021111-74.2022.8.11.0000, Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado. Julgamento: 01/02/2023, DJe: 10/02/2023; g. n.).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. ATO MERAMENTE EXECUTIVO DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão impugnada não inova na ordem jurídica nem aprecia novo pedido, limitando-se a viabilizar o cumprimento de decisão anteriormente proferida com trânsito em julgado, o que configura despacho de mero impulso oficial, desprovido de conteúdo decisório. 4. De acordo com o art. 1.001 do CPC, despachos são irrecorríveis por não resolverem questões incidentais nem o mérito, sendo incabível Agravo de Instrumento contra ato judicial sem carga decisória. 5. A jurisprudência do STJ reconhece a recorribilidade de atos que imponham obrigação de fazer; contudo, essa hipótese não se configura no caso, pois a determinação de expedição de alvará decorre de ordem judicial definitiva já exaurida. 6. A alegação de prevenção por conexão entre demandas não altera o fundamento de inadmissibilidade recursal, uma vez que não houve apreciação de nova matéria ou alteração no conteúdo do julgado anterior. 7.
A pretensão da agravante de rediscutir o mérito da decisão transitada em julgado revela-se incabível por meio de agravo, devendo, se for o caso, ser manejada ação rescisória, conforme os requisitos do art. 966 do CPC
. (...). Tese de julgamento: O despacho judicial que apenas viabiliza o cumprimento de decisão com trânsito em julgado não possui conteúdo decisório e, por isso, é irrecorrível. A existência de conexão entre demandas não legitima o processamento de recurso contra ato judicial desprovido de carga decisória.
A rediscussão do mérito de decisão transitada em julgado não pode ser realizada por meio de agravo, sendo cabível, se preenchidos os requisitos legais, ação rescisória
.”
(TJ/MT. AgInt 1032500-85.2024.8.11.0000, Relator Dr. Marcio Aparecido Guedes (Juiz Convocado), Primeira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 20/05/2025; DJe: 22/05/2025; g. n.).

Verifico que a decisão impugnada não inovou na ordem jurídica nem apreciou novo pedido
, limitando-se a viabilizar o cumprimento de decisão anteriormente proferida por este Tribunal e já consolidada pelo trânsito em julgado, o que configura ato de execução de decisão definitiva, desprovido de conteúdo decisório autônomo passível de impugnação recursal por meio de novo agravo de instrumento.

Cediço que o princípio da hierarquia jurisdicional impõe ao Juízo de origem o dever de dar integral cumprimento às decisões proferidas pelo Tribunal, não apenas em seus aspectos formais, mas especialmente em sua substância e finalidade, de modo a conferir máxima efetividade à tutela jurisdicional deferida pela instância superior.

Portanto, tem-se que a decisão agravada apenas viabilizou o cumprimento da ordem superior transitada em julgado,
não causando prejuízo irreparável ao Agravante
, uma vez que a questão atinente à extensão e alcance da decisão monocrática deste Tribunal deveria ter sido objeto de Agravo Interno, no prazo legal, o que não foi observado.

Com efeito, ausente a possibilidade de rediscussão de matéria já decidida e acobertada pela preclusão consumativa e pela coisa julgada formal
, impõe-se o não conhecimento do presente Agravo de Instrumento
.

Importante consignar que o não conhecimento do presente Agravo de Instrumento não implica em prejuízo irreparável ao direito da ora Agravante, uma vez que a decisão monocrática deste Tribunal que reconheceu a probabilidade do direito dos Terceiros Interessados foi proferida em cognição sumária própria da tutela provisória de urgência,
não fazendo coisa julgada material quanto ao mérito da controvérsia, que será definitivamente apreciado na ação de Embargos de Terceiro e na Ação de Busca e Apreensão
.

Além do mais,
a pretensão de rediscutir o mérito de decisão transitada em julgado, se for o caso, deve ser veiculada mediante ação rescisória
, desde que preenchidos os requisitos do art. 966 do Código de Processo Civil e observado o prazo decadencial previsto no mesmo artigo, conforme pacífica jurisprudência.

No mais, denota-se que o
s Terceiros Interessados requereram, em contrarrazões, a condenação da Agravante por litigância de má-fé, com fulcro no art. 81, § 2º, do Código de Processo Civil, em virtude de ter promovido a efetivação da busca e apreensão em manifesta desobediência à ordem judicial proferida por este Tribunal.

Embora a conduta da Agravante revele-se censurável,
entendo que a matéria escapa aos limites da cognição do presente recurso
, devendo ser apreciada pelo Juízo de origem nos autos da Ação de Busca e Apreensão, seara em que os Terceiros Interessados possuem legitimidade para requerer a apuração de eventual litigância de má-fé e a imposição das sanções processuais cabíveis.

Dessa forma,
deixo de apreciar o pedido de condenação por litigância de má-fé nesta sede recursal
, sem prejuízo da adoção das providências pertinentes pelo Juízo de origem.

Por todo o exposto, com base no art. 932, inc. III, c/c arts. 505, 507 e 1.021, todos do CPC,
NÃO CONHEÇO
,
de ofício
, do presente Agravo de Instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA
, por configurar tentativa de rediscussão de matéria já decidida e acobertada pela preclusão consumativa e pela coisa julgada formal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025